Tribunal: TJPA
Processo: 0825185-64.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825185-64.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCOS VINICIUS MONTEIRO GAMBOA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ÁUDIOS. NATUREZA FORMAL DO DELITO. DOLO CONFIGURADO. “CALOR DA EMOÇÃO” QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE. OBSERVÂNCIA DO PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO DE SURSIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que absolveu o acusado da imputação do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), sob o fundamento de ausência de dolo específico, por terem as expressões sido proferidas em contexto de nervosismo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a tipicidade da conduta e o dolo no crime de ameaça, bem como se a sentença absolutória deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria encontram-se comprovadas, inclusive pela admissão do próprio acusado em interrogatório, restringindo-se a controvérsia à presença do elemento subjetivo do tipo.

4. O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a simples prolação de promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal ou a comprovação de abalo psicológico intenso.

5. A alegação de que a conduta foi praticada “no calor da emoção” não afasta o dolo, porquanto estados emocionais como ira ou cólera não excluem a consciência do caráter intimidatório das palavras proferidas.

6. Os áudios juntados aos autos evidenciam ameaça de morte com elevado potencial intimidatório, corroborando o relato firme, coerente e consistente da vítima em sede policial e judicial.

7. Em delitos praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com outros elementos de prova, como ocorre na hipótese.

8. A sentença absolutória desconsiderou diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, ao relativizar o temor da vítima e atribuir a ela a causa da reação do agressor, o que implica indevida revitimização.

9. O conjunto probatório revela-se suficiente para a condenação, afastando-se as teses de atipicidade e insuficiência de provas.

10. Na dosimetria, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.

11. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da prática do delito com grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do CP e Súmula 588 do STJ.

12. Cabível a concessão dos sursis, por preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.

13. Possível a fixação de indenização mínima por danos morais, diante de pedido expresso na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:
O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a simples prolação de promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor, sendo irrelevante que tenha sido praticado em contexto de discussão ou “calor da emoção. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I, 59, 61, II, 'f', 65, III, 'd', 77 e 147

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp nº 2.384.726/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 03/10/2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0004769-50.2022.8.13.0452, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, pub. 20/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dzesseis

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Lyra.

Belém,
16
de abril

de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
,
que absolveu o nacional MARCOS VINICIUS MONTEIRO GAMBOA do crime previsto no
art. 147,
Caput
, do Código Penal Brasileiro.

Consta da
denúncia
(ID 30499196), que o Ministério Público do Estado do Pará imputou a MARCOS VINICIUS MONTEIRO GAMBOA a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em tese ocorrido no dia 27/09/2024, por volta das 20h15, por meio de redes sociais, aplicativos de mensagens e ligações telefônicas.

Segundo narrado na exordial acusatória, o denunciado, prevalecendo-se das relações de gênero, bem como do vínculo pretérito de convivência com a vítima Helena Cruz da Silva, com quem manteve relacionamento por aproximadamente 14 anos, passou a proferir ameaças após o término da relação, ocorrido há cerca de dois meses.

Relata o órgão ministerial que, durante o relacionamento, o denunciado apresentava comportamento agressivo, havendo episódios de violência que demandaram a intervenção de terceiros e acionamento da polícia. Após a separação, os conflitos persistiram, especialmente em razão de desavenças envolvendo valores investidos em bem comum do casal.

No dia dos fatos, por meio de mensagens e ligações via aplicativo WhatsApp, o denunciado teria dirigido ameaças à vítima, as quais também teriam sido registradas em áudios por ela apresentados. Dentre eles, encontra-se um dizendo : "PEGA TUAS COISAS E VAI EMBORA, TU VAI TE FUDER NA MINHA MÃO, CARALHO, DEMONIA, DOENTE, VAI EMBORA PARA TUA CASA CARALHO, QUERO QUE TU SUMA, VAI EMBORA SE NÃO VOU TE MATAR"

Em seu interrogatório, o denunciado confirmou a realização das referidas ameaças.

Em virtude de tais fatos, tendo restado comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos denunciados, ora apelantes, pela prática do crime de ameaça, conforme previsto no artigo 147, do CPB, agravado pelo art. 61, inciso II, alíneas “a”, “e” e “f” do CPB, c/c art. 7º, inciso II da Lei nº. 11.340/2006.

Denúncia recebida em
10/01/2025.
(id. 30499203).

Termo de audiência realizada em 12/08/2025 (id. 30499251), mídias (id. 30499252/30499255).

Sentença
prolatada em 17/09/2025 (id. 30499266) que julgou improcedente a ação penal, nos termos do art.386, inciso III, do CPP e, via de consequência,
absolveu
Marcos Vinicius Monteiro Gamboa, da imputação tipificada no art. 147, Caput, do CPB, fundamentando-se na ausência de dolo específico, por entender que as ameaças foram proferidas em um momento de "cólera e descontrole emocional", no calor de uma discussão, sem a intenção deliberada de intimidar a vítima, mas apenas com o intuito de que ela "o deixasse em paz".

Em razões recursais
(id. 34231746), o Ministério Público pugnou: Pela condenação do apelando às penas do art. 147,
Caput
, do CPB.

Em contrarrazões
, (id. 30499274) a Defesa refutou as alegações da acusação, pugnando pelo
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id. 34231746), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Dr. Ricardo Alburquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, a fim de que o nacional Marcos Vinicius Monteiro Gamboa, seja condenado pela prática do crime previsto no artigo 147,
Caput
, do CPB.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
,
que absolveu o nacional MARCOS VINICIUS MONTEIRO GAMBOA do crime previsto no
art. 147,
Caput
, do Código Penal Brasileiro.

DA CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS E TIPICIDADE DA CONDUTA

O Ministério Público pugna pela reforma da sentença absolutória, sustentando, em síntese, a especial relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a qual se mostrou firme, coerente e harmônica, encontrando respaldo nos áudios que registram as ameaças proferidas. Aponta, ainda, a inobservância do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, que orienta a não desqualificação do relato da vítima e impõe a análise das relações marcadas por assimetria de poder. Por fim, defende a tipicidade da conduta, ao argumento de que o crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a simples prolação de intimidação apta a incutir temor, sendo irrelevante o estado emocional do agente.

O recurso merece provimento.

A materialidade e a autoria delitiva são incontroversas. O próprio apelado, em seu interrogatório (ID 30499255), admitiu ter proferido as ofensas dirigidas à vítima, embora tenha alegado que o fez “no calor da emoção”. A controvérsia restringe-se, portanto, à análise da tipicidade da conduta, notadamente quanto à presença do elemento subjetivo do tipo.

DO CRIME DE AMEAÇA: NATUREZA FORMAL E DOLO

O juízo de origem absolveu o apelado ao fundamento de que a ameaça teria sido proferida em contexto de ira ou nervosismo, circunstância que afastaria o dolo específico de intimidar. Tal compreensão, contudo, não se coaduna com a orientação consolidada da jurisprudência.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, possui natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave. Basta, para sua configuração, que a conduta seja objetivamente apta a gerar temor, sendo desnecessária a efetiva concretização da ameaça ou mesmo a comprovação de abalo psicológico intenso.

O dolo consiste na vontade livre e consciente de intimidar. Nesse contexto, a alegação de que as palavras foram proferidas “no calor da emoção” não afasta a tipicidade da conduta, porquanto estados emocionais como ira ou cólera não excluem a capacidade de compreensão do caráter intimidatório das expressões utilizadas.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.” (AgRg no AREsp n. 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe 3/10/2024).

No caso concreto, os áudios juntados aos autos (IDs 30499198 e 30499199) evidenciam, de forma inequívoca, a ameaça de morte proferida pelo acusado, com expressões de elevado potencial intimidatório, suficientes para a configuração do tipo penal. Vejamos:

“Helena, faz o seguinte: sai agora do shopping, pega as tuas coisas e vai te embora vai te embora, que você vai se fuder, em minha mão, você vai se fuder. em minha mão”

“eu quero que tu suma, caralho., vai te embora, vai te embora, eu vou te matar, você vai ver só.”

Ademais, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, frequentemente marcados pela clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie.

A vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo (ID 30499252), apresentou relato firme e coerente, descrevendo não apenas as ameaças sofridas, mas também o temor persistente em relação ao acusado, mesmo após o deferimento de medidas protetivas. Tal narrativa encontra respaldo direto nos registros de áudio acostados aos autos.

Em ID 30499252, a ofendida
Helena Cruz da Silva
relatou que os fatos ocorreram em 20 de julho de 2024. Informou que, na referida data, não havia discussão prévia com o acusado, tendo apenas o chamado para conversar. Narrou que, ao questioná-lo acerca de uma suposta cliente com quem ele estaria se relacionando, foi chamada de “louca” e recebeu a ordem de sair da residência, sob ameaça de morte caso não o fizesse. Afirmou que mantinham relacionamento em regime de convivência marital.

Acrescentou que os desentendimentos decorriam, sobretudo, do fato de o acusado manter intimidade com referida cliente, sendo frequentes as ofensas, ocasião em que ele a chamava de “demônio” e dizia para que ela “procurasse outro homem”. Relatou que, após deixar a residência, entrou em contato com o acusado para tratar de questões relacionadas a um veículo, tendo ainda se encontrado ocasionalmente com ele em eventos, situação em que ambos mantinham distância e respeito.

Informou, ainda, que, cerca de um ano após o término, enquanto se deslocava em uma motocicleta de transporte por aplicativo, percebeu estar sendo seguida pelo acusado. Diante disso, utilizou o número telefônico de terceiro para questioná-lo sobre tal conduta.

Afirmou que, após o deferimento das medidas protetivas, não mais procurou o acusado, destacando que tem medo dele. Relatou que chegou a ir à antiga residência do acusado, a convite da irmã deste, ocasião em que foi informada de que ele não mais residia no local. Ressaltou que ameaças dessa natureza não haviam ocorrido anteriormente.

Por fim, declarou que conviveram por aproximadamente oito meses, tendo se separado e reatado o relacionamento antes do término definitivo, e que, durante a convivência, o acusado frequentemente a fazia parecer “louca”.

Ademais, como bem colocou a douta procuradora, a sentença absolutória, ao relativizar o temor manifestado pela vítima e atribuir à sua conduta a suposta “reação raivosa” do acusado, incorreu em violação às diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça.

Referido instrumento orienta o julgador a afastar estereótipos e a considerar as dinâmicas de poder e vulnerabilidade que permeiam as relações de violência doméstica, evitando a revitimização e a culpabilização da ofendida.

Ao minimizar a gravidade da ameaça de morte e deslocar a responsabilidade para a vítima, a decisão de primeiro grau acaba por reforçar padrões de invisibilização da violência de gênero, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário.

A jurisprudência recente tem reiterado a necessidade de observância dessa perspectiva na análise dos elementos probatórios, especialmente em casos como o presente, em que há convergência entre o relato da vítima e a prova material produzida.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL . TEMA 983/STJ. CONCESSÃO DO SURSIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condena o réu por ameaça ( CP, art. 147), por duas vezes, em contexto de relações domésticas, com reconhecimento de continuidade delitiva ( CP, art. 71), fixando pena definitiva de 1 mês e 26 dias de detenção, em regime inicial aberto, e valor mínimo de indenização por dano moral ( CPP, art . 387, IV) de R$ 1.000,00 em favor da vítima; no recurso, busca-se (i) absolvição por atipicidade/ausência de dolo específico e por fragilidade probatória; (ii) subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo; e (iii) afastamento da indenização mínima; no julgamento, mantém-se a condenação, a dosimetria e a indenização mínima, concedendo-se a suspensão condicional da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há 3 questões em discussão: (i) definir se as expressões e condutas imputadas, no contexto de discussão doméstica, configuram ameaça penalmente relevante e se há prova suficiente de autoria e materialidade; (ii) estabelecer se é idônea a valoração negativa da culpabilidade para exasperação da pena-base; (iii) determinar se são cabíveis a indenização mínima por dano moral no juízo criminal e a concessão de suspensão condicional da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria se comprovam pelo boletim de ocorrência e pela prova oral produzida sob contraditório, com coerência interna e convergência quanto a dois episódios (noite e manhã) de intimidação e ameaça . 4
. A palavra da vítima tem especial relevância em delitos de violência doméstica, consideradas as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, e, no caso, é corroborada por testemunha que presencia a dinâmica do segundo episódio e confirma a persistência do comportamento intimidatório.
5. A idoneidade da ameaça se evidencia pelas circunstâncias concretas descritas (promessa de mal grave, intimidação reiterada, menção ao uso de faca e impedimento de saída do imóvel), afastando a tese de "bravata" ou desabafo destituído de seriedade penal . 6. As declarações oscilantes do filho do casal não firmam versão exculpatória consistente sobre as ameaças e não desconstituem o conjunto probatório, que permanece apto a sustentar o édito condenatório. 7. A culpabilidade é corretamente valorada negativamente, pois as ameaças com uso de faca, na presença do filho e acompanhadas de cerceamento de saída da residência revelam reprovabilidade superior ao ordinário do tipo, justificando pena-base acima do mínimo ( CP, art . 59). 8. Reconhecida a continuidade delitiva entre os dois fatos, é adequada a exasperação no patamar mínimo de 1/6 ( CP, art. 71), com manutenção do regime inicial aberto ( CP, art . 33). 9. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crime cometido com grave ameaça ( CP, art. 44, I; Súmula 588/STJ), mas, preenchidos os requisitos legais, a suspensão condicional da pena deve ser concedida como direito subjetivo, com aceitação a ser definida em audiência admonitória e fixação das condições do CP, art . 78, § 1º. 10. A indenização mínima por dano moral é cabível em violência doméstica quando há pedido expresso na denúncia com remissão ao CPP, art. 387, IV, independentemente de instrução específica sobre o quantum, nos termos do Tema 983/STJ, sendo proporcional o valor de R$ 1 .000,00 fixado no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1.
Configura ameaça ( CP, art. 147) a promessa de mal injusto e grave, em contexto doméstico, quando as circunstâncias do caso demonstram idoneidade intimidatória e temor da ofendida, ainda que decorrente de discussão
. 2 . A culpabilidade pode ser valorada negativamente ( CP, art. 59) quando a (TJ-MG - Apelação Criminal: 00047695020228130452, Relator.: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 18/03/2026, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/03/2026) (Grifei)

Diante desse cenário, o conjunto probatório revela-se coeso e suficiente para embasar o decreto condenatório, sendo descabidas as teses de atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.

A palavra da vítima, corroborada pelos áudios que registram as ameaças, demonstra de forma segura a ocorrência do fato típico e a autoria delitiva, impondo a reforma da sentença absolutória.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Reformada a sentença, passo à dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não desbordam do tipo penal, bem como a vítima não concorreu para a infração penal.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), pois o réu admitiu ter proferido as ofensas. Contudo, incide a agravante do art. 61, II, 'f', do CP, por ter o crime sido cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica. Procedo à compensação entre a atenuante e a agravante, mantendo a pena em
1 (um) mês de detenção
.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
1 (um) mês de detenção
.

Fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, o que veda a concessão do benefício, nos termos do art. 44, I, do CP e da Súmula 588 do STJ.

Concedo ao réu a suspensão condicional da pena (
sursis
), pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução, por estarem preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.

DO DANO MORAL

O Ministério Público formulou, na denúncia, pedido expresso de fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais, no montante correspondente a um salário-mínimo (R$ 1.412,00).

Diante da existência de requerimento expresso e da quantificação do valor pretendido, bem como considerando a natureza do delito e o abalo psicológico inerente à violência de gênero, acolho o pleito ministerial para fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), correspondente ao salário-mínimo vigente à época da denúncia, a ser suportado pelo apelado em favor da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar integralmente a sentença absolutória e condenar o réu MARCOS VINICIUS MONTEIRO GAMBOA como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos a serem definidos pelo juízo da execução.

Condeno-o, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) em favor da vítima.

É como voto.

Belém/PA,
16

de
abril
de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 17/04/2026